Tribunal: TJMT
Processo: 1009072-16.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009072-16.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KAIQUE MURILO ALMEIDA DE PAULA - CPF: 049.323.201-08 (PACIENTE), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO CORREA DE ALMEIDA - CPF: 900.228.821-20 (VÍTIMA), EVANILZA DA SILVA MURTA - CPF: 035.325.621-89 (VÍTIMA), LISSANDRA FABIANE FRANK - CPF: 001.011.000-35 (VÍTIMA), JOEL ANTONIO CORREA DE ALMEIDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), KAIQUE MURILO ALMEIDA DE PAULA - CPF: 049.323.201-08 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE –
DECRETO CONSTRITIVO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE
–
MODUS OPERANDI
UTILIZADO QUE DEMONSTRA A MAIOR GRAVIDADE NA CONDUTA CRIMINOSA – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO EVIDENCIADO PELO LONGO PERÍODO QUE O PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO – 2. PLEITEADA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR AQUELAS MEDIDAS
DO ART. 319, DO CPP
– INVIABILIDADE – OUTRAS RESTRIÇÕES
CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
– EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS INÁBIL AO DESIDERATO LIBERATÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
diante de elementos concretos que demonstram a maior gravidade do crime perpetrado em razão do modo como se desenvolveu o ilícito, sendo a medida extrema suficiente à garantia da ordem pública.

Outrossim, a fuga logo após o cometimento do delito caracteriza o intuito de não ser localizado e responsabilizado criminalmente, a justificar a custódia cautelar, também, para proteger a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, a fim de permitir o resultado útil do processo.

2.

A teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do sujeito, não prosperando a tese defensiva, ainda que aliada à existência de predicados favoráveis.

3.

Ordem denegada

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES

PACIENTE:

KAIQUE MURILO ALMEIDA DE PAULA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.º 1609-75.2019.8.11.0032 – código 90764, que responde pelo cometimento, em tese, os crimes de roubo circunstanciado e associação criminosa.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio alegando que a
decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88
, porquanto se encontra respaldada em argumentos genéricos e na mera reprodução do texto legal, que
são insuficientes para demonstrar o
periculum libertatis
, além de não conter motivação alguma quanto à ineficácia das providências cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP.

Nessa ordem de ideias, afirma que o encarcerado possui predicados pessoais positivos, pois primário, sem antecedentes criminais, residente em endereço certo e exercente de labor lícito, a evidenciar que, uma vez solto, não terá motivos para causar tumultos à ordem pública e à conveniência da instrução criminal ou tentar se esquivar da aplicação da lei penal.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
in limine
, a concessão da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, revogando a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, e, ainda, oportunamente, pela intimação do causídico para fins de sustentação oral.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 40339984 ao ID 40339993.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 40412974) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID 40630967.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer visto no ID 41554961, opinando pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se o advogado, Dr. LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES, OAB/MT 20.328/O, para realização de sustentação oral, conforme requerido na petição inicial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
KAIQUE MURILO ALMEIDA DE PAULA

encontra-se preso preventivamente desde 08/04/2020, por supostamente cometer o delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e IV, e § 2º-A, inc. I c/c art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal, uma vez que, na companhia do corréu
Elzioney Ferreira da Silva
e outro indivíduo não identificado
, se associaram com o fim específico de cometerem crimes patrimoniais, além do que, o paciente teria prestado apoio ao roubo perpetrado no dia 20/10/2018 no município de Rosário Oeste/MT, supostamente realizando a escolta do veículo subtraído, no qual os corréus transportavam as vítimas reféns e parte dos pertences afanados destas, até o município de jangada/MT, tendo ainda possibilitado a fuga dos demais envolvidos.

Ainda consta dos autos que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do paciente, os policiais lograram localizar parte da
res furtiva
, bem as vítimas teriam o reconhecido como um dos autores do ilícito.

Decretada a custódia preventiva em 29/02/2019, foram destacados como fundamentos da medida extrema a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da instrução criminal.

Irresignado com a sua manutenção em cárcere provisório, impetrou o presente
mandamus
, ao que passo a examinar as teses arguidas na inicial.

1.

Da alegada ausência dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva:

Analisando a decisão constritiva e aquela subsequente que a manteve, constato que a segregação cautelar encontra-se suportada na hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP,
notadamente quando o delito de roubo circunstanciado imputado ao paciente é doloso e apenado abstratamente com pena privativa de liberdade, em seu patamar máximo, que supera 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade judiciária de 1º grau afirmou que os elementos informativos contidos no caderno investigativo dão conta do provável envolvimento do increpado no cometimento do crime patrimonial, notadamente o boletim de ocorrência e as declarações colhidas na repartição policial, os quais revelam além da apreensão na residência do paciente de parte dos objetos roubados, como também denotam ter ele sido reconhecido pelas vítimas, assim como o seu carro – GM Celta, placa KAS 4753, apontando este último como o veículo utilizado para dar apoio quando da prática dos crimes.

E, no que pertinente ao
periculum libertatis
, o d. magistrado justificou a indispensabilidade do enclausuramento provisório para
salvaguardar a ordem pública
, em razão da gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pelo
modus operandi
utilizado na ação criminosa, porquanto, além do ilícito ter se desenvolvido com o concurso de pelo menos três pessoas, não se olvida a ameaça perpetrada contra as vítimas com emprego de arma de fogo e, a restrição da liberdade delas, a evidenciar a periculosidade acentuada.

Ademais, fora frisada a necessidade da medida para o
resguardo da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal,
uma vez que o ora paciente teria se evadido após a prática ilícita, em 20/10/2018, no intuito de não ser capturado, sendo localizado apenas em 08/04/2020, a inferir que, acaso seja solto, empreenderá fuga do distrito da culpa, a fim de não ser responsabilizado criminalmente.

Nesse desiderato, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como
a não localização, ausência do distrito da culpa,
a fuga (mesmo após o fato), podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir e justificam a decretação da prisão preventiva
” (HC 543.807/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019) – destaquei.

À vista disso, há de se concluir que na decisão vergastada existem particularidades concretas que de forma idônea evidenciam o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, pois o suposto modo de agir empregado no cometimento do crime e a sua tentativa de fuga após a prática delitiva revelam o inequívoco perigo que representa à sociedade e aos fins do processo, a amparar que seja retirado cautelarmente do corpo social, afastando a alegação defensiva de que o édito prisional se apresenta em descompasso à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88.

Por consequência, estando as razões de decidir da d. autoridade coatora esclarecedoras quanto à presença do
fumus comissi deliti
e ao
periculum libertatis,
impede-se considerar a decisão objurgada como teratológica, absurda, desprovida de fundamentação ou mal motivada, ao revés, apresenta-se compatibilizada com o princípio da presunção de inocência, que está sendo excepcionado a bem da segurança pública e da busca da paz social, não havendo motivos para afastar

o
carcer ad custodiam.

A propósito, em caso bastante semelhante da mesma forma decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como se pode verificar no seguinte precedente da referida Corte, senão vejamos:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. RÉU PRONUNCIADO. ENUNCIADO N. 21 DA SÚMULA DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. [...]
5. Com efeito, "se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).
6. Reforça a necessidade da segregação. Tanto as ameaças contra testemunhas, no próprio local dos fatos, quanto
o fato de que os acusados se evadiram do distrito da culpa, após o suposto cometimento do crime, indicam que a prisão é necessária para garantir a aplicação da lei penal. Isso porque ao acusado que comete delitos o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir.
[...]”
(STJ – HC 489.686/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019) – destaquei.

2.

Da ficta possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas:

A despeito do esforço argumentativo expendido pelo d. impetrante, seguindo a mesma linha intelectiva exposta alhures,
considero temerosa a revogação da prisão preventiva do beneficiário desse
writ
, mesmo que haja a imposição de restrições menos drásticas do art. 319 do CPP,
visto que, tal como já ponderado pelo d. juízo
a quo
, estas seriam inócuas para atingir os fins acautelatórios pretendidos no caso em apreço, uma vez que não seriam capazes de proteger o meio social do perigo aparente que ele possui, tampouco garantir o resultado útil do processo.

Outrossim,
a substituição almejada esbarra também fato de o paciente ter sido segregado a
bem da ordem pública
, já que a
redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à possibilidade de imposição das medidas alternativas quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Portanto, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar.

Nesse sentido,
colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Em sendo assim, bem identificado o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, mesmo que eventualmente ostente diversas condições pessoais abonatórias, estas, por si sós, não lhe garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, uniformizando a jurisprudência deste e. Sodalício.

Outrossim, é certo que “
em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
RHC 73206/ES 2016/0181190-7 Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016) restando indiscutível, portanto, o agasalhamento dos argumentos vertidos na decisão objurgada, que bem esclarecem a indispensabilidade da medida extrema ao caso em voga.

Por tais fundamentos, entendo por inviável, nesse momento, o acolhimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, porquanto escorreitamente amparada a medida segregatícia no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.

3.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
KAIQUE MURILO ALMEIDA DE PAULA
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020